Tribunal: TJES
Processo: 5005299-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005299-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ZIZINIO DA SILVA LIMA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005299-95.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: ZIZINIO DA SILVA LIMA, LAURINDA FERNANDES COSTA LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação de declaração de nulidade de contratação de seguro prestamista e devolução dos valores indevidamente descontados no negócio, em que o juízo
a quo
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo os contratos de seguro prestamista. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente os valores pagos à guisa de SEGUROS PRESTAMISTA firmados no contrato n° 561379094, em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

O recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Todavia, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada.

A questão envolvendo o julgamento
extra petita
será analisada com o mérito do recurso.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
merece parcial reforma somente quanto à condenação de devolução em dobro, devendo, nos demais pontos, ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque comprovou-se a ocorrência de venda casada dos serviços de seguro prestamista, conduta expressamente vedada pelo art. 39, I do Código de Defesa do Consumidor.

Daí, comprovado o dano material, como demonstrado à exordial, tenho que é dever do recorrente devolvê-lo à parte lesada, nos termos da farta jurisprudência pátria.

Todavia, reconheço que não houve pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados dos recorridos, pelo que considero o julgamento
extra petita
, neste tocante.

Pelo exposto, acolho, em parte, as razões recursais para fazer constar no item 2 da condenação o seguinte texto “
CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente os valores pagos à guisa de SEGUROS PRESTAMISTA firmados no contrato n° 561379094, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a condenação em dobro, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)